Tribunal: TJMT
Processo: 1040472-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040472-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (EMBARGANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (EMBARGANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (EMBARGANTE), RONDON DE ANDRADE PORTO registrado(a) civilmente como RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (EMBARGADO), ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), MARILLE GABRIELLE DE FRANCA ARAUJO - CPF: 070.775.421-65 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO - CPF: 041.611.041-03 (ADVOGADO), PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE - CPF: 091.223.986-78 (ADVOGADO), GABRIEL RHUDA DE SA E SILVA - CPF: 027.894.391-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de deliberações assembleares em ação declaratória de nulidade, ao fundamento de vícios na chamada de capital deliberada, com imposição de aportes financeiros, restrição de direitos e inobservância das normas legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à natureza jurídica da deliberação assemblear; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da business judgment rule e dos arts. 1.071 e 1.076 do Código Civil; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que a deliberação, embora denominada “chamada de capital”, configura aumento de capital social, com base no princípio da primazia da realidade.

4. A decisão afasta a alegação de omissão quanto aos arts. 1.071 e 1.076 do Código Civil ao analisar a natureza do ato e concluir que não se trata de deliberação de gestão ordinária.

5. O julgado afirma que o controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato societário, não havendo aplicação da business judgment rule quando há violação à lei e a direitos dos sócios.

6. O acórdão aponta fundamentos autônomos suficientes para a nulidade, como afronta ao art. 999 do Código Civil, violação ao direito de preferência e imposição indevida de penalidade societária.

7. Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

8. O recurso é inadequado para rediscutir matéria já decidida, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

9. O prequestionamento considera-se atendido com a análise da matéria controvertida, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O controle jurisdicional alcança deliberações assembleares que violem a lei ou direitos dos sócios, afastando a incidência da business judgment rule. 3. A denominação formal do ato societário não prevalece sobre sua natureza jurídica real. 4. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o; CC, arts. 1.071 e 1.076.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Outros
,
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes
,
contra decisão, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Deliberação Assemblear
.

Em suas razões, os embargantes sustentam que houve omissão e contradição quanto à natureza do ato de gestão em face de alteração contratual e
à business judgment rule
, especialmente sobre a alegada intervenção indevida do Poder Judiciário nos atos de gestão.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e a contradição apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados prequestionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 355903391).

O embargado foi devidamente intimado via AR, tendo o aviso de recebimento sido devolvido com anotação de “mudou-se” (Id. 360026869).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Outros
, contra acórdão (Id. 353062852) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, para manter integralmente a sentença que declarou nulas as deliberações assembleares impugnadas
.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“[...] As apelantes sustentam que a demanda deveria ser extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao argumento de que a assembleia não deliberou aumento de capital social, mas mera chamada de capital destinada à recomposição do caixa da sociedade.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir decorre da necessidade de intervenção jurisdicional para a tutela de situação jurídica controvertida.

No caso concreto, a própria narrativa fática revela a existência de conflito societário concreto acerca da natureza e validade das deliberações assembleares, especialmente quanto à chamada de capital aprovada na assembleia realizada em 30/09/2022.

Observa-se dos autos que o autor sustenta que a referida deliberação produziu efeitos típicos de modificação do capital social, impondo obrigação de integralização de valores aos sócios e prevendo penalidade ao sócio que não atendesse à chamada.

Tal deliberação consta da ata da assembleia e das demonstrações financeiras apresentadas pela administração da sociedade, nas quais se registra a existência de prejuízo acumulado de R$ 92.856,19 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), cuja recomposição teria sido submetida à aprovação dos sócios (Id. 346789923, p. 8).

Desse modo, independentemente da denominação utilizada na assembleia, verifica-se que o ato societário impugnado possui repercussões diretas sobre os direitos patrimoniais e políticos do autor, o que evidencia a necessidade de controle jurisdicional.

A jurisprudência consolidada reconhece que deliberações assembleares podem ser submetidas ao controle judicial quando houver alegação de violação à lei, ao contrato social ou aos direitos dos sócios. Vejamos:

[...]

Assim, estando configurada controvérsia jurídica concreta quanto à validade das deliberações, resta presente o interesse de agir.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

[...]

No caso concreto, a controvérsia não diz respeito à conveniência ou oportunidade de decisão empresarial, mas à
regularidade jurídica da deliberação assemblear
, que impôs novos aportes financeiros aos sócios, previu restrição ao exercício do direito de voto e foi aprovada sem observância das regras legais aplicáveis à modificação da estrutura patrimonial da sociedade.

Nessa perspectiva, a atuação do Poder Judiciário não representa indevida substituição da vontade empresarial, mas legítimo controle de legalidade dos atos societários, plenamente admitido pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

[...]

Em conclusão, diante do conjunto probatório constante nos autos, resta evidenciado que a chamada de capital deliberada na assembleia de 30/09/2022 possui natureza de aumento de capital social; a deliberação foi aprovada sem unanimidade, em afronta ao art. 999 do Código Civil; houve violação ao direito de preferência dos sócios, mediante redução do prazo legal; e, foi imposta penalidade societária sem previsão legal.

Tais vícios comprometem a validade das deliberações assembleares impugnadas. Nesse contexto, a sentença recorrida se encontra em plena consonância com a legislação societária e com as provas produzidas nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou nulas as deliberações assembleares impugnadas, por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”
(Id. 353062852).

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, as embargantes sustentam que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a natureza jurídica da deliberação assemblear, defendendo tratar-se de mero ato de gestão sujeito ao quórum de maioria, nos termos dos arts. 1.071 e 1.076 do Código Civil. Alegam, ainda, omissão quanto à aplicação da
business judgment rule
, bem como requerem o prequestionamento de dispositivos legais.

Todavia, não assiste razão às embargantes.

Isso porque o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo os vícios apontados.

A decisão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer, com base no conjunto probatório, que a deliberação impugnada, embora intitulada “chamada de capital”, implicou imposição de novos aportes financeiros com repercussão direta na estrutura patrimonial da sociedade, caracterizando, em sua essência, aumento de capital social, à luz do princípio da primazia da realidade.

A alegada omissão quanto à incidência dos arts. 1.071 e 1.076 do Código Civil não se verifica, porquanto o acórdão, ainda que não os tenha mencionado de forma expressa, analisou a matéria de fundo relativa ao regime deliberativo aplicável, assentando que, diante das características do ato praticado, não se tratava de mera deliberação de gestão ordinária.

Ademais, restou consignado que, ainda que se cogitasse da aplicação das regras gerais de deliberação por maioria, o ato não subsistiria, diante da configuração de abuso do direito de voto pelas sócias majoritárias, bem como da violação a direitos essenciais do sócio, fundamentos autônomos suficientes à manutenção da nulidade reconhecida.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da
business judgment rule
, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a controvérsia não versa sobre juízo de conveniência ou oportunidade da gestão empresarial, mas sobre a legalidade de deliberação assemblear que afrontou normas legais e direitos societários, hipótese em que se admite o controle jurisdicional.

Nesse sentido, não há contradição, pois o acórdão expôs de forma lógica e consistente as razões que conduziram à manutenção da sentença, inexistindo proposições inconciliáveis.

Quanto à alegação de omissão, verifica-se que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas embargantes.

Observa-se, ademais, que as embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma objetiva, qual ponto específico do acórdão estaria eivado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar alegações já enfrentadas e a manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

Evidencia-se, assim, a utilização dos embargos de declaração como via inadequada de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

Dessa forma, não cabe, na estreita via dos embargos de declaração, promover novo exame do conjunto fático-probatório ou a reavaliação dos fundamentos jurídicos já adotados, providências que extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC.

O mero descontentamento das embargantes com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio do recurso próprio às instâncias superiores
para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de contradição, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026